Tribunal: TJDFT
Processo: 0738665-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VERBA SALARIAL. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedente a pretensão para penhora de 20% dos rendimentos da executada. Pretende a reforma integral da decisão, com a consequente determinação de penhora do salário da agravada no importe de 20% (vinte por cento). Afirma que a devedora é servidora pública federal, recebendo proventos acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de que as diligências executórias anteriores foram infrutíferas.
2. O juízo compreendeu pela inadmissibilidade da penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor.
3. A controvérsia se cinge em estabelecer, no caso concreto, a possibilidade ou não de mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC, a fim de decidir sobre a determinação ou não da penhora de 20% (vinte) dos rendimentos líquidos da devedora, até que se alcance o valor de R$ 58.834,58 (cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
4. Possibilidade de penhora parcial de verba de natureza salarial do devedor para satisfação de dívidas não alimentares é medida que se impõe na esteira da jurisprudência do colendo STJ que relativiza a regra da impenhorabilidade conforme art. 833, IV do CPC.
5. A realização de constrição de parcela dos rendimentos da recorrida se revelaria como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e da devedora, de forma a se obter resultado útil ao processo após anos de trâmite da demanda, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade. Aplica-se, portanto, a hipótese a teoria do mínimo existencial, qual seja, que a penhora deve preservar a possibilidade de subsistência do devedor, sem, contudo, tornar-se imune à responsabilidade patrimonial.
6. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal penhora mensal não pode comprometer a subsistência da parte, nem de sua família.
7. Deve ser reformado o entendimento firmado na primeira instância, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pela agravada (remuneração básica bruta de R$ 9.641,25 e remuneração líquida de R$ 5.941,68) e a ausência de demonstração, em princípio, de que a penhora parcial comprometeria sua subsistência ou de sua família. Lado outro, em face da existência de outra constrição judicial (15%) sobre o salário, revela-se desarrazoado a penhora no percentual pugnado pelo exequente, qual seja, 20% (vinte por cento), devendo ser fixado em 10% (dez por cento).
8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.